Tribunal: TJSP
Processo: 2132705-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2017 – Decisão agravada que acatou a recusa da Fazenda e indeferiu o oferecimento de apólice de seguro como garantia do Juízo, determinando a penhora de ativos financeiros – Necessidade de reforma – Inaplicabilidade da ordem de bens prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC à garantia espontânea do Juízo pelo executado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2017 – Decisão agravada que acatou a recusa da Fazenda e indeferiu o oferecimento de apólice de seguro como garantia do Juízo, determinando a penhora de ativos financeiros – Necessidade de reforma – Inaplicabilidade da ordem de bens prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC à garantia espontânea do Juízo pelo executado – Inteligência do art. 9o, II e § 3o, da LEF, com redação acrescentada pela Lei no 13.043/2014 – Jurisprudência desta E. Corte – Apólice de seguro - garantia idônea e apta a garantir o Juízo - Necessidade, contudo, de comprovação da renovação periódica de sua vigência durante todo o curso da Execução Fiscal, ou de seu aditamento para que passe a viger até o término do feito - Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132705-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 6316 2/7
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000
Agravante: MRV Engenharia e Participações Ltda.
Agravada: Municipalidade de Araraquara
Comarca: Araraquara
Juiz de origem: João Baptista Galhardo Júnior
VOTO No 6316
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISS do
exercício de 2017 Decisão agravada que acatou a recusa da
Fazenda e indeferiu o oferecimento de apólice de seguro como
garantia do Juízo, determinando a penhora de ativos
financeiros Necessidade de reforma Inaplicabilidade da
ordem de bens prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC à
garantia espontânea do Juízo pelo executado Inteligência do
art. 9o, II e § 3o, da LEF, com redação acrescentada pela Lei no
13.043/2014 Jurisprudência desta E. Corte Apólice de
seguro - garantia idônea e apta a garantir o Juízo -
Necessidade, contudo, de comprovação da renovação periódica
de sua vigência durante todo o curso da Execução Fiscal, ou de
seu aditamento para que passe a viger até o término do feito -
Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por MRV Engenharia e Participações S/A, nos autos da Execução Fiscal contra
ela promovida pela Municipalidade de Araraquara, em face da r. decisão de fls.
130, por meio da qual o D. Juízo a quo acatou a rejeição da Fazenda à apólice de
seguro ofertada como garantia do Juízo.
A agravante alega, em síntese, que o seguro
garantia não deve ser preterido em favor da penhora on-line em dinheiro, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 6316 3/7
a ordem de bens prevista no art. 11 da LEF não possui caráter rígido, mas apenas
exemplificativo, devendo prevalecer o que for menos oneroso ao devedor.
Sustenta que o credor só poderia rejeitar o bem ofertado com a devida motivação,
e que somente seria possível a penhora on-line se ela não tivesse pago a dívida ou
apresentado bens à penhora no prazo legal (art. 185-A do CTN), não sendo esse o
caso, já que ofertou bem idôneo. Assevera que a apólice foi emitida por
seguradora reconhecida, atendendo a todos os requisitos legais.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo
ao recurso, e, ao final, o seu integral provimento, de modo que o seguro garantia
seja aceito pelo Juízo como garantia da execução.
Por meio do despacho de fls. 392/393, o pedido
liminar restou indeferido e, dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a
Municipalidade ofereceu a contraminuta a fls. 157/162.
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
ajuizada pela Municipalidade de Araraquara em face de MRV Engenharia e
Participações Ltda., visando à cobrança de débito referente a ISS do exercício de
2017, conforme CDA a fls. 02 dos autos principais.
Citada, a agravante ofertou apólice de seguro
garantia, visando a possibilitar oposição dos Embargos à Execução (fls. 49/72).
Instada a se manifestar, a Municipalidade deixou de se pronunciar acerca do bem
ofertado, tendo tão somente requerido a inscrição da agravante no cadastro de
inadimplentes (fls. 101). Ato contínuo, o Juízo determinou a penhora on-line em
dinheiro e a inscrição da agravante no sistema SERASAJUD (fls. 104).
Após esses atos, o Juízo intimou novamente a
Fazenda para se manifestar sobre a anterior oferta da apólice do seguro garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 6316 4/7
(fls. 109), tendo esta se pronunciado pela sua rejeição (fls. 115), ao fundamento
de que não teria sido observada a ordem prevista no art. 11 da LEF e no art. 835,
I, do CPC, segundo a qual o dinheiro seria sempre o bem preferencial a ser
penhorado, ante a prevalência dos interesses do credor (fls. 115). Sobreveio,
então, a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo acatou a recusa da
Fazenda, determinando a substituição do seguro garantia.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Com
a
redação
acrescida
pela
Lei
no
13.043/2014 ao inciso II do art. 9o da Lei de Execuções Fiscais, o seguro garantia
passou a constar expressamente do rol de bens aptos a garantir o Juízo da
execução, sem grau de preferência:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da
dívida, juros e multa de mora e encargos indicados
na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo
em estabelecimento oficial de crédito, que assegure
atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do
artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros
e aceitos pela Fazenda Pública.” (g.n.)
Ainda no escopo da LEF, a equivalência entre
essas modalidades de garantia é corroborada pelo § 3o do referido artigo, segundo
o qual “A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”, bem como
pelo art. 15, I, que os equipara também para fins de substituição da penhora.
A equiparação entre tais modalidades foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 6316 5/7
posteriormente positivada para além das execuções fiscais, vide art. 835, §2o, do
CPC e art. 899, § 11, da CLT, acrescido pela Lei no 11.467/17 (reforma
trabalhista), e visa a satisfazer os interesses do credor sem oneração excessiva do
devedor, em atenção aos Princípios da Proporcionalidade e da Menor
Onerosidade, este último expressamente previsto no art. 805 do novel diploma
processualista.
Nesse passo, a ordem preferencial de bens a
serem penhorados, prevista nos incisos do caput dos arts. 11 da LEF e 835 do
CPC, na qual o dinheiro ocupa a posição prioritária, não se estende às situações
específicas de substituição da penhora ou de garantia espontânea do Juízo. Caso
contrário, estar-se-ia diante de antinomia real entre tais dispositivos e os já
citados arts. 9o, II e § 3o, e 15, I, ambos da LEF, e art. 835, § 2o, do CPC.
Assim, considerada a possibilidade de garantia
do Juízo por meio do seguro garantia, não se exige do executado a demonstração
da inexistência de ativos financeiros, já que a execução, repita-se, deve se
processar do modo menos gravoso.
Assim é o corrente entendimento esta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
ISS. Decisão que aceitou apólice de seguro em
garantia da execução. Nulidade por ausência de
fundamentação. Inocorrência. Apontamento como
meio idôneo para garantia do Juízo, com base na
LEF, modificada pela Lei 13.0433/14, bem como à
injustificada resistência do Município. Alegada
impossibilidade de aceitação do seguro, porquanto
não demonstrada impossibilidade de depósito em
dinheiro. Descabimento. Modalidade de garantia
equipada ao dinheiro. Precedentes do STJ. [...]”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 6316 6/7
(TJ-SP, AI no 2150498-16.2019.8.26.0000, Rel.
João Alberto Pezarini, D.J. 12/12/2019) (g.n.)
Tecidas tais considerações, a recusa da Fazenda
à apólice de seguro garantia só poderia ser acolhida se deflagrada a inidoneidade
do documento, o que não ocorre no caso presente, visto que o seguro foi
celebrado com instituição financeira devidamente registrada na SUSEP, no valor
correspondente à CDA, com atualização pelo mesmo índice aplicável ao débito
em discussão (fls. 58 dos autos de origem).
Outrossim, diferentemente do que argui o
Município, não se impõe ao executado que acresça, ao seguro, a importância
equivalente a 30% do valor da execução, pois tal determinação se aplica
exclusivamente a casos de substituição da penhora, e não à garantia do Juízo (art.
835, § 2o, do CPC).
De outra sorte, a despeito da idoneidade do
documento, observa-se que a apólice possui prazo de vigência de três anos, a
vencer em 23/12/2020 (cf. cabeçalho a fls. 55/72), insuficiente, portanto, para
perdurar durante todo o trâmite da Execução Fiscal.
Em princípio, a perenidade da vigência do
seguro seria o bastante para justificar a recusa fazendária, conforme vasta
jurisprudência desta E. Corte (vide AI no 2226050-84.2019.8.26.0000, de
21/11/2019). Contudo, a cláusula no 5 da apólice prevê a renovação de sua
vigência mediante solicitação prévia do tomador até 180 dias antes do término
(fls. 60), o que, caso cumprido, bastará à garantia do Juízo.
Em conclusão, a presente apólice de seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132705-64.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 6316 7/7
deverá ser aceita para fins de garantia de Juízo; todavia, a agravante deverá
comprovar sua renovação até 180 dias antes do término da vigência atual
(23/12/2020), o que deverá ser feito sucessivamente, até o encerramento da
Execução Fiscal, sob pena de se proceder à penhora de outros bens, nos moldes
dos arts. 10 e 11 da LEF. Poderá, alternativamente, aditar a apólice, de modo que
passe a viger até o término do feito, o que também deverá ser comprovado nos
autos.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora